Tribunal: STJ
Processo: 0412549-66.2013.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 3901 - DF
(2013/0412549-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SHIRLEY TELLES CARVALHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA E OUTRO
(S) - RJ180270
REPR. POR
: JOSÉ GERALDO TELLES DE ANDRADE
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA - RJ180270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR NÃO FILIADO À ÉPOCA DA
IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU RELAÇÃO
NOMINAL.
COISA
JULGADA.
LIMITES
SUBJETIVOS.
ABRANGÊNCIA DE TODA A CATEGORIA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, possuem
legitimidade extraordinária para atuar na defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que
representam, sendo desnecessária a autorização expressa ou a
juntada de relação nominal dos substituídos.
2. Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por
sindicato estendem-se a todos os integrantes da categoria,
independentemente de sua filiação à entidade sindical no momento do
ajuizamento da demanda, sendo possível a execução individual do
título pelo servidor não filiado.
3. A alegação de ofensa à coisa julgada não prospera, uma vez que a
decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento
consolidado desta Corte sobre os limites subjetivos da coisa julgada
em ações coletivas.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55898319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d8f26cc4-0505-4840-b89d-55367e45575b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d8f26cc4-0505-4840-b89d-55367e45575b

AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 3901 - DF
(2013/0412549-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SHIRLEY TELLES CARVALHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA E OUTRO
(S) - RJ180270
REPR. POR
: JOSÉ GERALDO TELLES DE ANDRADE
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA - RJ180270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR NÃO FILIADO À ÉPOCA DA
IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU RELAÇÃO
NOMINAL.
COISA
JULGADA.
LIMITES
SUBJETIVOS.
ABRANGÊNCIA DE TODA A CATEGORIA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, possuem
legitimidade extraordinária para atuar na defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que
representam, sendo desnecessária a autorização expressa ou a
juntada de relação nominal dos substituídos.
2. Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por
sindicato estendem-se a todos os integrantes da categoria,
independentemente de sua filiação à entidade sindical no momento do
ajuizamento da demanda, sendo possível a execução individual do
título pelo servidor não filiado.
3. A alegação de ofensa à coisa julgada não prospera, uma vez que a
decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento
consolidado desta Corte sobre os limites subjetivos da coisa julgada
em ações coletivas.
Documento eletrônico VDA54990303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:56
Código de Controle do Documento: a37e79db-8aa3-4a6d-aa27-38afb56ebffc

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIÃO (fls. 199-204), contra
decisão de fls.192-194 que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora
agravante.
A decisão embargada, por sua vez, manteve o
que havia
decisum
determinado o prosseguimento da execução individual promovida por SHIRLEY
TELLES CARVALHO, rejeitando a impugnação da UNIÃO que se fundava na
ilegitimidade ativa da exequente. A UNIÃO sustentava que a exequente não era filiada
ao sindicato autor do mandado de segurança coletivo à época da impetração, e que
seu nome não constava da lista de substituídos que acompanhou a petição inicial do
.
writ
Em suas razões de agravo interno, a agravante reiterou a tese de ofensa à
coisa julgada. Argumentou que a segurança, após o julgamento de embargos de
declaração na fase de conhecimento, teve sua abrangência expressamente limitada
aos "filiados relacionados na petição inicial". Desse modo, permitir a execução por
quem não integrava essa lista configuraria violação aos limites subjetivos da coisa
julgada, conforme o
o, XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
Pugnou, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, caso
mantida, pela submissão do recurso ao julgamento do colegiado para que seja provido,
reformando-se a decisão e extinguindo-se a execução.
Intimada, a agravada apresentou impugnação ao recurso. Sustentou que a
UNIÃO não está discutindo a qualidade da legitimidade dos sindicatos, mas sim a coisa
julgada. Argumentou que não há violação à coisa julgada, pois quando o sindicato
ingressa com uma demanda, ele representa a classe ou categoria, e não apenas
alguns filiados arrolados na inicial. Requereu, ao final, que seja negado provimento ao
recurso, dando prosseguimento à presente execução.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia central do presente agravo interno reside na definição dos
limites subjetivos da coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo
impetrado por sindicato, na qualidade de substituto processual, especificamente no que
tange à legitimidade ativa para a execução individual do título por servidor não filiado à
Documento eletrônico VDA54990303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:56
Código de Controle do Documento: a37e79db-8aa3-4a6d-aa27-38afb56ebffc

entidade sindical à época da impetração e cujo nome não constava em lista de
substituídos.
A agravante sustenta que a decisão que determinou o prosseguimento da
execução viola a coisa julgada, pois o título executivo judicial teria limitado seus efeitos
apenas aos substituídos relacionados na petição inicial. Contudo, a irresignação não
encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal.
Com efeito, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que os
sindicatos, ao atuarem como substitutos processuais, o fazem em defesa dos direitos
de toda a categoria, e não apenas de seus filiados. Essa legitimidade extraordinária,
conferida pelo
o, III, da Constituição Federal, implica que os efeitos da decisão
art. 8
proferida em ação coletiva se estendem a todos os membros da categoria profissional,
sendo irrelevante a condição de filiado ou a ausência de autorização expressa.
Nesse sentido, a coisa julgada oriunda de ação coletiva proposta por
sindicato abrange todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para
propor a execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua
filiação no momento do ajuizamento da ação de conhecimento. A filiação posterior ou
mesmo a ausência dela não obsta o direito à execução do título judicial.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL . FORO DO
DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO NOMINAL E
.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE
1. Para a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade
associativa não há obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem
da autorização expressa deles, exigências aplicáveis somente às ações
submetidas ao rito ordinário. 2. O art . 2o-A da
não se
Lei n. 9.494/1997
aplica ao mandado de segurança coletivo. 3 . "A liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode
no foro do domicílio do
, porquanto os efeitos e a
ser ajuizada
beneficiário
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses
metaindividuais postos em juízo [...] Finalmente, a impetrante ressalta que a
que acrescentou o
-P ao
( ...) franqueou
Lei n. 11.323/05,
art. 475
CPC/73,
ao vencedor optar, para o pedido de cumprimento de sentença, 'pelo juízo
do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual
domicílio do executado' (art. 475-P, parágrafo único, do CPC)" (
repetitivo, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
REsp 1243887/PR,
Especial, DJe
. 4 . Hipótese em que o recurso fazendário
12/12/2011)
encontra óbice na Súmula 83 do STJ, porquanto o fato de algum exequente
não constar da relação de filiados apresentada pela FENACEF no
mandamus coletivo ou não ser aposentado ou pensionista na data da
Documento eletrônico VDA54990303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:56
Código de Controle do Documento: a37e79db-8aa3-4a6d-aa27-38afb56ebffc

impetração do mandado de segurança ou de sua sentença não é óbice para
a execução individual do título executivo. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1126330 DF
Relator.: Ministro
2017/0155485-3,
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA
04/09/2018,
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, 489, 1.022, II, E
1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A DISPOSITIVO
SÚMULA N. 284/STF.
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA DE RITO
ORDINÁRIO.
AMPLA
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
DAS
ENTIDADES
SINDICAIS.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
APLICAÇÃO APRIORÍSTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
QUANTO AOS EFEITOS E AO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA.
CARÁTER GENÉRICO DA CONDENAÇÃO E EFEITO ERGA OMNES DA
COISA
JULGADA.
RESTRIÇÃO
DO
TÍTULO
DIANTE
DE
PARTICULARIDADES DO DIREITO TUTELADO. POSSIBILIDADE. TÍTULO
EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA N.
2007.34.00.028924-5. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA.
ANÁLISE A PARTIR DO TÍTULO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I - Não se pode conhecer a apontada violação aos arts. 16, 489, 1.022, II, e
1.025 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a
alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e
precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito
desta Corte.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a
garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não
constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar possível
ofensa à norma constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da Constituição da República.
art. 102,
III - A entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para
defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos,
estejam eles nominados ou não em listagem, quer para promover a
ação de conhecimento, quer para a execução do julgado, porquanto
representa toda a categoria que congrega.
IV - A simples apresentação de listagem dos substituídos, quando do
ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição dos
efeitos da coisa julgada.
V - No que tange aos direitos individuais homogêneos, impõe-se a aplicação
apriorística das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, o
qual, ao disciplinar a proteção dos direitos coletivos lato sensu em juízo,
dispõe de comandos específicos conferindo caráter genérico às
condenações e efeitos erga omnes às sentenças coletivas proferidas na
tutela de tais direitos, bem como estabelece a ampla legitimidade para sua
Documento eletrônico VDA54990303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:56
Código de Controle do Documento: a37e79db-8aa3-4a6d-aa27-38afb56ebffc

liquidação e execução.
VI - Apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um
subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de
particularidades objetivas, alcance somente parcela dos substituídos.
Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título, sem
observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por
.
contrariar a própria razão de existir da tutela processual coletiva
VII - À falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a
previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade
sindical, o termo "substituídos", contido na sentença proferida nos autos da
ação coletiva n. 2007.34.00.028924-5, abrange todos os integrantes da
.
categoria que sejam titulares do direito violado
VIII - O acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual eventual restrição subjetiva
para o cumprimento de sentença coletiva se dá a partir da análise do
conteúdo do próprio título executivo.
Precedentes.
IX - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora
REsp n. 2.030.944/RJ,
para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/11/2024,
11/12/2024. (grifei)
Desse modo, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação da UNIÃO e
permitir o prosseguimento da execução, nada mais fez do que aplicar o entendimento
consolidado deste Tribunal. A menção no acórdão do mandado de segurança aos
"filiados relacionados na petição inicial" deve ser interpretada de forma a harmonizar-
se com a jurisprudência sobre a matéria, não tendo o condão de restringir o alcance
subjetivo da coisa julgada de modo a excluir membros da categoria.
Verifico, portanto, que o agravo interno não traz nenhum argumento novo
capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54990303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:56
Código de Controle do Documento: a37e79db-8aa3-4a6d-aa27-38afb56ebffc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na ExeMS 3.901 / DF
Número Registro: 2013/0412549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
199500122235 226866280
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : SHIRLEY TELLES CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSÉ GERALDO TELLES DE ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADO : FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA E OUTRO(S) -
RJ180270
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SHIRLEY TELLES CARVALHO
ADVOGADO : FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA E OUTRO(S) -
RJ180270
REPR. POR
: JOSÉ GERALDO TELLES DE ANDRADE
ADVOGADO : FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA - RJ180270
TERMO
Documento eletrônico VDA55885046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: 94aec0e0-7b60-49f6-9aca-e7d7a0d606bb

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: 94aec0e0-7b60-49f6-9aca-e7d7a0d606bb